Tribunal: TJSP
Processo: 0004569-85.2017.8.26.0604
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004569-85.2017.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que são apelantes
EMERSON DA SILVA FARIAS, CLAUDENILSON DE FARIAS e ALDEMIR
PORFIRO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
maioria de votos, deram provimento parcial aos recursos para, quanto ao
apelante Aldemir Porfírio da Silva, reduzir a pena para quatro anos, um mês e
vinte e três dias de reclusão e nove dias-multa, no valor mínimo unitário, em
regime inicial fechado; quanto ao apelante Claudenilson de Farias, reduzir a
pena para quatro anos, dez meses e dois dias de reclusão e dez dias-multa, no
valor mínimo unitário, mantido o regime inicial fechado e, quanto ao apelante
Emerson da Silva Farias, reduzir pena para três anos, seis meses e vinte dias
de reclusão e oito dias-multa, no valor mínimo unitário, fixado o regime inicial
semiaberto. Estendem-se os efeitos da decisão ao corréu Jonathan Vinicius
Bedim para reduzir a pena para três anos, seis meses e vinte dias de reclusão e
oito dias-multa, fixado o regime inicial semiaberto, vencido o revisor, que dava
provimento em menor extensão. Comunique-se com urgência, inclusive, ao
juízo da execução penal., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004569-85.2017.8.26.0604 -Voto no 40300
2
Voto 40.300
Apelação no 0004569-85.2017.8.26.0604 - Sumaré
Processo no 0004569-85.2017.8.26.0604 - 1a Vara Criminal
Apelantes
- Aldemir Porfirio da Silva
- Claudenilson de Farias
- Emerson da Silva Farias
Apelado
- Ministério Público
Aldemir Porfirio da Silva, por infração ao
disposto no artigo 157, § 2o I, II e V, do Código Penal, foi
condenado à pena de nove anos e vinte e quatro dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e vinte e um dias-multa, no valor mínimo
unitário (fls. 457/466).
Claudenilson de Farias, por infração ao disposto
no artigo 157, § 2o I, II e V, do Código Penal, foi condenado à pena
de sete anos, onze meses e seis dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e dezenove dias-multa, no valor mínimo unitário (fls.
457/466).
Emerson da Silva Farias, por infração ao
disposto no artigo 157, § 2o I, II e V, do Código Penal, foi
condenado à pena de cinco anos e oito meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e catorze dias-multa, no valor mínimo unitário
(fls. 457/466).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004569-85.2017.8.26.0604 -Voto no 40300
3
Negado o apelo em liberdade, foram expedidas
guias de recolhimento provisórias (fls. 547/548, 549/550, 551/552).
Para
o
corréu
Jonathan
Vinicius
Bedin,
condenado à pena de cinco anos e oito meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e catorze dias-multa, no valor mínimo unitário, a
sentença transitou em julgado, em 28 de março de 2018 (fls. 541).
Quanto ao corréu Rodinei Lima da Silva,
desmembrados os autos (fls. 325), no julgamento da Apelação
Criminal n. 0005784-96.2017.8.26.0604/Sumaré, realizado em 01
de agosto de 2018, na relatoria o eminente desembargador Marcelo
Gordo, por votação unânime, esta Décima Segunda Câmara de
Direito Criminal deu parcial provimento ao recurso para reduzir a
pena para cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime
fechado, e treze dias-multa, no valor unitário mínimo.
Postula o ilustre defensor de Aldemir, por
insuficiência de prova, a absolvição; subsidiariamente, a redução da
pena, afastadas as qualificadoras, reconhecida a atenuante da
confissão espontânea, substituída a pena detentiva por restritiva de
direitos e regime aberto (fls. 503/506).
Requer a ilustre defensora de Claudenilson a
redução da pena, afastado o inciso I, do § 2o, do artigo 157, do
Código Penal (fls. 585/587).
Pleiteia o ilustre defensor de Emerson, por
ausência
de
prova,

a
absolvição;

alternativamente,

a
desclassificação para roubo tentado, eis que ausente posse mansa e
pacífica dos bens, reconhecida a circunstância atenuante da
menoridade relativa (fls. 602/606).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004569-85.2017.8.26.0604 -Voto no 40300
4
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
610/616), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento dos recursos (fls. 622/632).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 25 de julho de
2017, por volta das 6h, em residência localizada em Sumaré/SP,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e
restrição da liberdade, os apelantes Aldemir Porfirio da Silva,
Claudenilson de Farias e Emerson da Silva Farias, juntamente com o
corréu Rodnei Lima da Silva, após trancar Gilce Maria de Souza
Pereira, Manoel Gomes Pereira e as filhas do casal em um cômodo,
teriam subtraído bens, carregados no veículo das vítimas.
A existência da materialidade do fato encontra-
se consubstanciada no boletim de ocorrência (fls. 21/25), auto de
exibição e apreensão (fls. 26/28), autos de entrega (fls. 29/30,
93), laudo da perícia referente à arma de fogo e cartuchos (fls.
572/575) e prova oral.
Ao ser interrogado em juízo, o apelante Aldemir
admite ter praticado o delito. Estavam em cinco. Apenas um tinha
arma de fogo. A polícia chegou no momento em que entravam, na
casa. Nem deu tempo de colocar os objetos, no veículo. Trabalhava
como servente de pedreiro. Não usa droga. Já foi condenado em
outros processos (mídia).
Ao ser interrogado em juízo, o apelante
Claudenilson, a respeito dos fatos, exerceu o direito de permanecer
em silêncio. Trabalhava como motoboy. Não utiliza droga. Já foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004569-85.2017.8.26.0604 -Voto no 40300
5
processado. Foragido, não retornou da saída autorizada (mídia).
Ao ser interrogado em juízo, o apelante
Emerson admite ter praticado o delito. Foi convidado pelo apelante
Claudenilson, seu primo. Ao ingressar, na residência, a polícia
chegou. Apenas um dos meninos estava armado. Não conhece os
outros rapazes, somente o primo. Não sabe dizer quantos eram.
Não é usuário de droga. Não tem passagem pela polícia. Trabalhava,
na fazenda, com gado, há um ano. Veio para a cidade, após o
genitor falecer. Tem dezoito anos de idade (mídia).
O corréu Jonathan Vinicius Bedin, ao ser
interrogado em juízo, admite ter praticado o delito. Eram cinco
rapazes. Somente ele estava com a arma de fogo. Ingressou
primeiro, na residência. Avisou os demais, que entraram, na
sequência. O carro das vítimas não estava carregado de objetos. A
polícia chegou, após alguns minutos. Tem vinte anos de idade.
Fazia bicos, como pintor. Usa droga, frequentemente. Tem outras
passagens pela polícia (mídia).
A vítima Gilce Maria de Souza Pereira, em
juízo, falou que, perto de seis horas da manhã, seu cachorrinho
latia, na sala. São duas casas, uma em cima, outra embaixo. Na
debaixo, estava com o marido e a filha mais nova. Na de cima,
estava seu genitor, com 95 anos de idade, e outra filha. Saiu da
casa. No quintal, foi abordada, por dois rapazes. Abriram o portão
e os outros chegaram. Eram sete agentes. Apenas um deles cobria
o rosto, mas tirou depois. Viu bem o rosto. Dois estavam com arma
de fogo. Três deles ingressaram, em sua residência. Queriam
dinheiro e arma. Um deles rendeu sua filha mais nova e foi para os
outros cômodos da casa, para frente, no bar. Ameaçava a todo
tempo. Se não dessem mais dinheiro, iria cortar um braço da filha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004569-85.2017.8.26.0604 -Voto no 40300
6
Seu marido foi agredido. Bateram duas vezes com o revólver, na
cabeça dele, e riscaram a perna com uma faca. Reviraram a casa
toda. O genitor foi trazido para a parte debaixo da moradia. Levaram
seus pertences, televisão, aparelho de som, roupas, bebidas,
cigarros do bar, o veículo da família, que estava dentro da garagem.
A polícia chegou aproximadamente às oito horas da manhã. Um
deles tentou correr, mas a polícia pegou. Os outros estavam na casa
de cima e também foram pegos. Dois fugiram. Não fez
reconhecimento, na delegacia de polícia. Não teve prejuízo material.
A filha superou o trauma. Não precisou fazer tratamento. Em
audiência, olhou pelo vidro. Todos os quatro apresentados
participaram do roubo. O número 1 [Aldemir] e o número 4
[Jonathan] portavam as armas de fogo. Não teve dúvida em apontá-
los.
A vítima Manoel Gomes Pereira, em juízo,
falou que estava dormindo. Sua esposa ia fazer caminhada. Os
agentes ingressaram, na residência. Apontaram arma de fogo para
sua cabeça. Queriam dinheiro e arma. Pegaram dinheiro no bolso de
sua calça, mas queriam mais. Se não desse, torturariam sua
família e cortariam o braço de sua filha. Pediram as chaves do carro
e do bar. Carregavam o carro com seus pertences e abriram o
cadeado para mais agentes entrarem. A televisão, aparelho de som
estavam no veículo. É um sobradinho. Seu sogro, de mais de 95
anos de idade, dormia na parte de cima e foi trazido para baixo, por
eles. Um ficou com ele e a filha. Os outros reviravam a casa. A
polícia chegou e nada levaram. Cinco rapazes foram presos; dois
fugiram. Dois deles estavam com arma de fogo e uma faca. Um deles
estava com capuz; o rosto podia ser visto. Ficaram com os agentes,
dentro da casa, das seis às oito horas da manhã. Foi agredido com
batidas de revólver, na cabeça, e faca riscando sua perna. Já tinha
visto alguns dos agentes pelo bairro. Na delegacia de polícia, não fez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004569-85.2017.8.26.0604 -Voto no 40300
7
reconhecimento. Não chegou a ficar muito machucado. Em
audiência, apontou os quatro rapazes, como os autores do roubo.
Esclareceu que o número 1 [Aldemir) e o número 4 [Jonathan]
estavam com as armas de fogo (mídia).
A testemunha Danton Pires Ramos, policial
militar, em juízo, disse que houve comunicação, via rádio, do
roubo, na residência. Pediu apoio a outras viaturas policiais para a
realização do cerco. Ao avistar as viaturas policiais, dois rapazes
começaram a correr, dentro da residência. Deteve outro, que
tentava fugir pela frente. Ele portava arma de fogo. Outras duas
equipes detiveram três agentes, dentro da casa. Um dos rapazes
fugiu pelos fundos, mas foi detido na rua de trás. Eles já haviam
lotado o veículo da vítima com os objetos que seriam subtraídos;
alguns objetos estavam com eles. Foi devolvida parte dos objetos;
alguns foram apreendidos. Não conhecia os apelantes. Em
audiência, aponta o primeiro, que estaria com a arma de fogo
(mídia).
A testemunha Ricardo Trujilho do Prado,
policial militar, em juízo, falou que foi irradiado, via Copom, que
agentes estariam dentro de uma residência. O portão estava aberto.
Viu o apelante Emerson pular e passar para a casa do fundo. Sua
equipe fez a volta no quarteirão e o deteve. Retornou à residência.
Os outros rapazes já estavam detidos pelas outras equipes. Os
objetos, que seriam subtraídos, estavam dentro do carro da vítima.
Tinha um revólver calibre 38 e munições. Tem conhecimento de que
um dos rapazes conseguiu fugir. Não conhecia os apelantes (mídia).
A testemunha Sthefany da Silva Batista, em
juízo, disse que é esposa do apelante Claudenilson. Possuem uma
filha de dois anos. No dia dos fatos, estava em casa. O marido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004569-85.2017.8.26.0604 -Voto no 40300
8
trabalhava na lanchonete, como entregador, no momento do roubo,
pelo que sabe. Desconhece envolvimento de Claudenilson com algo
de errado.
A prova colhida, sob o crivo do contraditório,
não favorece os apelantes.
A condenação tem lastro nos elementos de
prova produzidos nos presentes autos, notadamente nas declarações
das vítimas, amparadas pelo depoimento das testemunhas Danton e
Ricardo, policiais militares. Relatam o ocorrido de forma detalhada e
apontam os apelantes, de forma segura, como os autores do roubo.
Ademais, os apelantes Aldemir e Claudenilson
foram surpreendidos, no interior da residência das vítimas.
Emerson, detido em rua próxima, após o policial ter observado que
ele tinha pulado o muro da casa. Sem contar que os apelantes
Aldemir e Emerson admitiram a prática do delito, assinalando o
último, que fora chamado pelo apelante Claudenilson, seu primo,
para participar da empreitada delituosa.
A família permaneceu sob a vigilância de um
dos apelantes, mediante ameaça de agressão à filha do casal,
adolescente de catorze anos de idade, e efetiva investida contra a
vítima Manoel. Circunstâncias que extrapolam aquelas inerentes ao
tipo penal a justificar maior reprovabilidade da conduta.
O valor da palavra da vítima mostra-se
relevante, em se tratando de crime de roubo. A palavra da vítima
deve merecer crédito na medida em que pode contribuir para a
identificação do autor do delito. Importante se mostra ainda para
delinear as circunstâncias, que envolvem os fatos. Descrito o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004569-85.2017.8.26.0604 -Voto no 40300
9
constrangimento sofrido mediante a ameaça exercida, caracterizado
está o crime de roubo.
De outra parte, as causas especiais de
aumento de pena, referentes ao concurso de agentes e restrição de
liberdade, encontram lastro nos depoimentos prestados em juízo.
Demonstrada a participação de seis a sete pessoa no delito, sem
contar que as vítimas, uma delas agredida, foram obrigadas a
permanecerem,

em
companhia
dos
roubadores,

por
aproximadamente duas horas.
Entretanto, o mesmo não ocorre com relação à
causa especial referente ao uso de arma.
Embora apreendida a arma de fogo, utilizada
no crime, o laudo pericial somente veio ter aos autos após a
sentença recorrida.
Enquanto para tipificar o roubo simples basta a
presença da grave ameaça -
“prenúncio
de
um
acontecimento
desagradável, com força intimidativa, desde que importante e sério” ou de
violência “toda forma de constrangimento físico voltado à pessoa humana”
(Nucci. Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. SP:RT, 2000, p.
440), o roubo qualificado pelo uso de arma exige o emprego de
“instrumento em condições de ser utilizado ou que pode, a qualquer
instante, ser posto em condições de ser usado para o ataque ou a defesa”
(Fragoso. Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal: parte especial, 3a ed.,
SP: Bushatsky, 1976, p. 22).
Cabe à acusação provar todas as circunstâncias
da imputação atribuída ao acusado. Vale dizer, deve a denúncia
revelar a adequação típica entre a norma incriminadora e o agir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004569-85.2017.8.26.0604 -Voto no 40300
10
concreto do acusado.
Todavia, mesmo que presentes duas ou mais
majorantes, o aumento de pena daí decorrente não deve
necessariamente ultrapassar o mínimo legal previsto na norma penal.
Mantido o acréscimo da pena, em razão das
circunstâncias e consequências do crime, na primeira fase, a
mesma valoração não pode justificar o aumento na terceira fase da
dosimetria da pena. Representa bis in idem, vedado pela garantia
constitucional da individualização da pena.
Entretanto, há que ter presente que, no
julgamento da apelação do corréu Rodinei Lima da Silva, por votação
unânime, na relatoria o eminente desembargador Marcelo Gordo, foi
reconhecido o crime de roubo triplamente qualificado, na forma
tentada (art. 157, § 2o, I, II e V, c.c. art. 14, II, CP), resultando na
pena de cinco anos e quatro meses de reclusão e treze dias-multa,
mantido o regime inicial fechado.
Assim, em face do princípio da igualdade,
impõe-se reconhecer, tal como admitido para o corréu Rodinei Lima
da Silva, a tentativa de roubo.
Na graduação da pena, quanto ao apelante
Aldemir, afasta-se o gravame pelos maus antecedentes.
As certidões apontadas pela sentença recorrida
retratam condenações transitadas em julgado em data anterior aos
presentes fatos. Configuram reincidência.
O sistema trifásico não permite que uma delas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004569-85.2017.8.26.0604 -Voto no 40300
11
seja escolhida para agravar a pena a título de maus antecedentes,
outra, a título de circunstância agravante da reincidência.
Para
que
estejam
configurados
os
maus
antecedentes criminais, necessário que sentença condenatória, por
conduta delituosa, cometida em data anterior, tenha transitado em
julgado, no curso do processo, que apura novo delito. Hipótese que
não ocorreu, no presente caso.
Por certo, as demais certidões poderiam
autorizar maior gravame da pena em face da circunstância agravante
da reincidência, opção descartada pela sentença recorrida. E como
se trata de apelo exclusivo da Defesa, não há possibilidade de
alteração, vedada que está a reformatio in pejus.
Mantém-se, no entanto, o aumento razão das
circunstâncias e consequências do crime, mostrando-se suficiente e
adequado o acréscimo em um sexto da pena.
De outro lado, os apelantes Aldemir e Emerson
admitiram a prática da subtração. Deve ser reconhecida a
circunstância atenuante da confissão espontânea que, quanto ao
apelante Aldemir, fica compensada com a circunstância agravante
da reincidência.
Assim, no que diz respeito ao apelante Aldemir,
fixada a pena-base, em quatro anos de reclusão e dez dias-multa,
acrescida de um sexto, pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis,
resulta quatro anos e oito meses de reclusão e onze dias-multa,
compensado o acréscimo em virtude da reincidência, pela confissão
espontânea, elevada em um terço, em razão das majorantes, fica
em seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão e catorze dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004569-85.2017.8.26.0604 -Voto no 40300
12
multa, reduzida de um terço, pela tentativa, permanece em quatro
anos, um mês e vinte e três dias de reclusão e nove dias-multa, no
valor mínimo unitário, em regime inicial fechado, em face da
reincidência.
Quanto ao apelante Claudenilson, fixada a
pena-base, em quatro anos de reclusão e dez dias-multa, mantido o
aumento pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, resulta quatro
anos e oito meses de reclusão e onze dias-multa, mantido o
acréscimo de um sexto, em razão da reincidência, permanece em
cinco anos, cinco meses e dez dias de reclusão e doze dias-multa,
elevada em um terço, pelas majorantes, fica em sete anos, três
meses e três dias de reclusão e dezesseis dias-multa, reduzida de
um terço, pela tentativa, fica em quatro anos, dez meses e dois
dias de reclusão e dez dias-multa, no valor mínimo unitário,
mantido o regime inicial fechado, em face da reincidência.
Quanto ao apelante Emerson, fixada a pena-
base, em quatro anos de reclusão e dez dias-multa, mantida a
compensação
da
circunstância
judicial
desfavorável
pela
circunstância da menoridade relativa, aliada à confissão espontânea,
elevada de um terço, pelas majorantes, fica em cinco anos e quatro
meses de reclusão e treze dias-multa, reduzida de um terço, pela
tentativa, fica em três anos, seis meses e vinte dias de reclusão e
oito dias-multa, no valor mínimo unitário, fixado o regime inicial
semiaberto.
Fixa-se o regime inicial semiaberto, ainda que
considerada a quantidade da pena, em razão das circunstâncias que
envolvem os fatos, notadamente as circunstâncias judiciais
desfavoráveis expressamente apontadas pela sentença recorrida.
Demonstrado conduta agressiva, não só em relação à vítima, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004569-85.2017.8.26.0604 -Voto no 40300
13
também a uma das filhas o casal.
Nem sempre guardam simetria absoluta a pena
e o regime carcerário.
É possível que o regime inicial para o desconto
da pena detentiva possa se distanciar daquele preconizado
inicialmente pela norma penal.
Basta
que
a
hipótese
fática
apresente
circunstâncias tais que exijam maior rigor. Basta que exijam regime
carcerário mais rigoroso, como é evidenciado, nos presentes autos,
tanto assim que majorada a pena, em razão das circunstâncias
judiciais desfavoráveis.
Estendem-se os efeitos desta decisão ao corréu
Jonathan Vinicius Bedin, nos termos do artigo 580, do Código de
Processo Penal.
Fixada a pena-base, em quatro anos de
reclusão e dez dias-multa, mantida a compensação da circunstância
judicial desfavorável pela menoridade relativa à época dos fatos,
elevada em um terço, pelas majorantes, fica em cinco anos e quatro
meses de reclusão e treze dias-multa, reduzida de um terço, pela
tentativa, fica em três anos, seis meses e vinte dias de reclusão e
oito dias-multa, fixado o regime inicial semiaberto.
Diante do exposto, por maioria de votos, deram
provimento parcial aos recursos para, quanto ao apelante Aldemir
Porfírio da Silva, reduzir a pena para quatro anos, um mês e vinte e
três dias de reclusão e nove dias-multa, no valor mínimo unitário,
em regime inicial fechado; quanto ao apelante Claudenilson de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004569-85.2017.8.26.0604 -Voto no 40300
14
Farias, reduzir a pena para quatro anos, dez meses e dois dias de
reclusão e dez dias-multa, no valor mínimo unitário, mantido o
regime inicial fechado e, quanto ao apelante Emerson da Silva
Farias, reduzir pena para três anos, seis meses e vinte dias de
reclusão e oito dias-multa, no valor mínimo unitário, fixado o regime
inicial semiaberto. Estendem-se os efeitos da decisão ao corréu
Jonathan Vinicius Bedim para reduzir a pena para três anos, seis
meses e vinte dias de reclusão e oito dias-multa, fixado o regime
inicial semiaberto, vencido o revisor, que dava provimento em menor
extensão. Comunique-se com urgência, inclusive, ao juízo da
execução penal.
desa Angélica de Almeida
relatora